Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA COBRANÇA DO CRÉDITO. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DIREITO DO CREDOR EM EXECUTAR O CRÉDITO QUE LHE É DEVIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o exequente, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, por consequência, sem resolução de mérito. O juízo primevo considerou que é imprescindível o esgotamento dos meios extrajudiciais para efetivação da cobrança do crédito.
2. Pretende o apelante o retorno do feito à origem, sob os fundamentos de ofensa ao princípio da legalidade, haja vista que as razões expostas em sentença não estão previstas em lei; de que os julgados colacionados pelo juízo sentenciante não são correlatos ao procedimento ora analisado; e, por fim, de que obedeceu à determinação imposta, informando da troca de e-mails com o patrono do executado.
3. A sentença contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, haja vista que declina da função jurisdicional de resolução dos litígios apresentados. Com efeito, é direito do credor buscar a satisfação do seu crédito por meio de todos os mecanismos admitidos pelo ordenamento jurídico, não podendo o judiciário obstar a sua legítima vontade.
4. O procedimento da execução de título extrajudicial encontra-se previsto nos arts. 771ss. do Código de Processo Civil, não havendo qualquer menção ao esgotamento dos meios extrajudiciais como requisito prévio para propositura da execução. Destarte, não é permitido ao judiciário se substituir ao legislador, criando obrigação não prevista em lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que o feito seja regularmente recebido e processado.